Tribunal: TJDFT
Processo: 0750840-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0750840-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por J.F.S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de alimentos no 0703335-13.2020.8.07.0002, proposta pelo agravado D.L.S.S., representado por sua genitora, contra o agravante, a qual fixou os alimentos provisórios no patamar de 25% de um salário mínimo. Em suas razões recursais, o agravante pretende, em síntese, a minoração dos alimentos provisórios ao patamar de 19% de um salário mínimo, ao argumento que se encontra desempregado, paga aluguel e tem outra filha para sustentar, conforme busca demonstrar pelos documentos juntados. Ao final, requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos anteriormente delineados. É o relatório. Decido. Em linha de princípio, cabe à instância revisora, ao apreciar o agravo de instrumento, limitar-se a conteúdo que não ponha fim ao processo, sobretudo porque, nesta fase de análise preliminar, não se vislumbra elementos suficientes para tanto, sendo certo que a devida instrução probatória irá efetivar a formação do juízo de convicção do magistrado julgador. A concessão da medida processual de urgência, por sua vez, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial da tutela de urgência pretendida no tocante à minoração dos alimentos provisórios. Como é cediço, a fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil). Imperativo observar que, principalmente quando se trata de Direito de Família, cada caso dever ser analisado detidamente, pois cada situação é única e peculiar. Com efeito, a necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades. Por outro ângulo, a mera existência de outros filhos ou dependentes não é suficiente, por si só, a alterar a necessidade daquele que pleiteia os alimentos. Releva notar, por ora, que o valor arbitrado, a ser arcado pelo genitor, visa a atender às necessidades mínimas da criança e que o percentual fixado na decisão agravada se pautou na ponderação da necessidade de quem os recebe, sem superestimar a capacidade de quem os presta. Por esse motivo, entende-se adequado que o percentual para 25% de um salário mínimo, deve ser mantido. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para alterar os alimentos provisórios fixados. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Após, ouça-se o Ministério Público. P. I. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora